Tribunal: TJDFT
Processo: 0025370-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0025370-50.2016.8.07.0001 APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A APELADO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante, Centrais Elétricas do Brasil S.A., para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões - Ids. 50032993 e 50032999 (intempestividade). Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora